Tribunal: TJES
Processo: 5011038-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011038-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
GEOVANE DOS SANTOS SILVA,
em face de suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação originária
0003324-04.2021.8.08.0021.

A Defensoria Pública pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, redundando na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Por fim invoca a primariedade e boas condições pessoais do paciente, que possui apenas uma condenação por crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, conduta de menor potencial ofensivo que não se submete a pena privativa de liberdade, nem gera reincidência para outros crimes.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3769763).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4056153).

Parecer (ID 4088765), da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
GEOVANE DOS SANTOS SILVA,
em face de suposto ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação originária
0003324-04.2021.8.08.0021.

A Defensoria Pública pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual, redundando na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Conforme constou das informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 4056153), “...
os investigados foram presos em flagrante delito no Bairro Itapebussu, Nesta Comarca [Guarapari], sendo encontrados juntamente com outros dois menores com drogas (total de 300 pedras de crack, 398 pinos de cocaína e 28 buchas de maconha), além de dinheiro, conforme BU n" 45275269
”.

Devido a tal conduta o ora paciente foi indiciado, denunciado e está sendo processado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, estando preso cautelarmente desde o dia 25 de junho de 2021.

De início, consigno que o impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob o fundamento do suposto excesso de prazo no andamento da instrução processual, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano sem que tenha sido concluída as continuações da AIJ, sendo que a próxima foi designada para a data de 07/03/2023.

Requer assim o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que
o paciente seja posto em liberdade e

nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Para tanto, alega que a continuação da audiência de instrução e julgamento já foi adiada por duas vezes em virtude da ausência injustificada do corréu Brayner Chefer dos Santos, tendo em vista que havia sido transferido entre unidades prisionais às vésperas dessa audiência, sem que fosse realizada a nova requisição.

Deste modo, entende que a instrução está se arrastando por mais tempo do que o normal, e considera que a defesa do ora paciente não vem dando causa ao atraso.

Em suas informações (ID 4056153) a autoridade apontada coatora apenas faz resumo do trâmite processual dos autos originários, a fim de demonstrar que o processo possui tramitação regular.

Após análise do ato acoimado de coator, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas e, ainda, objetivando reprimir a continuidade na ação delituosa por parte do acusado.

O impetrante aponta que foi realizada a primeira AIJ na data de 06/06/2022, sendo designada continuação para 20/10/2022, e novamente redesignada para a data de 07 de março de 2023.

Consta do andamento processual que foram indeferidos quatro pedidos de liberdade provisória feitos pela defesa, o último em 19/10/2022.

Portanto, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez.

Constam algumas destas decisões junto a impetração, bem como pude ter acesso a elas através dos sistemas judiciais deste egrégio Tribunal, e após análise, constatei que a decretação da prisão cautelar se encontra adequada sob seu aspecto formal, não havendo nulidades visíveis de plano que possibilitem a concessão do pedido defensivo, pelo menos até o presente momento.

Desta forma entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o atraso admissível por conta do rito especial dos processos submetidos à lei de Drogas, bem como as dificuldades de transporte apresentadas pelo sistema prisional.

Além disso, consta da impetração que
foram apreendidos um total de total de 300 (trezentas) pedras de crack, 398 (trezentos e noventa e oito) pinos de cocaína e 28 (vinte e oito) buchas de maconha.

Segundo o colendo STJ: “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

Destaco ainda, que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão que manteve a prisão preventiva, indeferindo requerimento de sua revogação, com suporte em promoção ministerial, na data de 20/10/2022, ou seja, como já dito, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Portanto, em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais são impróprios para o magistrado, não sendo eles contados de forma fatal ou peremptória, mas sim analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido já decidiu este Colegiado:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017). 2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 3. O periculum in libertatis mostra-se evidente ante a variedade de droga na posse do paciente, cerca de 126 (vinte e seis) pedras de substância popularmente conhecida como crack e 05 (cinco) barrinhas de substância popularmente conhecida como maconha, andando por lugar comumente conhecido pelo tráfico de entorpecentes, bem como na presença de menor, sendo necessário o ser encarceramento para resguardar a ordem pública. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210047278, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) A relativa demora na marcha processual pode ser creditada à especialidade do rito da Lei de Drogas, à pluralidade de partes, diversas testemunhas a serem ouvidas, aos pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas e também pelas dificuldades de transporte do corréu para as audiências.

3) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.